Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no bojo de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2017217645, reconheceu, de ofício, a nulidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ao ICMS submetido ao regime de estimativa simplificada. Determinou-se, ainda, a extinção da execução fiscal, inclusive quanto ao crédito remanescente relacionado à infração por irregularidade de escrituração, por se tratar de valor inferior a 160 UPFs/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo de primeiro grau declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de norma que fundamenta crédito tributário em execução fiscal; (ii) estabelecer se são constitucionais os dispositivos legais estaduais que instituem a TACIN e o regime de ICMS por estimativa simplificada; (iii) determinar se há modulação de efeitos da decisão proferida na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 que impeça a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de primeiro grau pode declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de norma tributária, especialmente quando inexistir controvérsia fática e estiverem em jogo princípios constitucionais de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STF e do próprio TJMT.
4. O regime de estimativa simplificada do ICMS instituído por norma infralegal, ao afastar a sistemática do lançamento por homologação e adotar base de cálculo presumida, viola o art. 146, III, “b”, da CF/1988, sendo reiteradamente declarado inconstitucional por este Tribunal.
5. A TACIN, por financiar serviço de combate a incêndio, configura taxa sobre atividade indivisível e de interesse geral, sendo incompatível com o art. 145, II, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 16 da Repercussão Geral e reafirmado nos julgamentos da ADI no 2.908/SE e do RE 1.179.245/MT.
6. A modulação inicialmente fixada na ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 foi revista nos embargos de declaração, prevalecendo a eficácia ex tunc da decisão, em conformidade com o entendimento do STF.
7. Embora a extinção de execução por crédito inferior ao valor mínimo legal constitua faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, a ausência de impugnação recursal sobre esse ponto autoriza a manutenção da sentença por ausência de devolutividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de primeiro grau pode declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de norma tributária que contrarie a Constituição, em sede de execução fiscal.
2. O regime de ICMS por estimativa simplificada instituído por norma infralegal viola os princípios da legalidade e da reserva legal tributária.
3. É inconstitucional a instituição de taxa para custeio de serviços gerais e indivisíveis, como o combate a incêndio.
4. A eficácia da declaração de inconstitucionalidade da TACIN no Estado de Mato Grosso é ex tunc, conforme jurisprudência do STF e decisão do TJMT em controle concentrado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; 146, III, “b”; 150, I; CPC, art. 927, V; CTN, art. 97; Lei Estadual no 7.098/98, art. 30, V; Decreto Estadual no 2.734/2010; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247/SP (Tema 16 da RG); STF, ADI no 2.908/SE; STF, RE 1.179.245/MT; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível no 1000384-33.2023.8.11.0106; TJMT, Remessa Necessária Cível no 1010053-48.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação no 1011510-49.2019.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013785-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WENDER N. CARDOSO - CNPJ: 17.274.695/0001-00 (APELADO), WENDER NUNES CARDOSO - CPF: 984.395.451-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, no bojo de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2017217645, reconheceu, de ofício, a nulidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ao ICMS submetido ao regime de estimativa simplificada. Determinou-se, ainda, a extinção da execução fiscal, inclusive quanto ao crédito remanescente relacionado à infração por irregularidade de escrituração, por se tratar de valor inferior a 160 UPFs/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível ao juízo de primeiro grau declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de norma que fundamenta crédito tributário em execução fiscal; (ii) estabelecer se são constitucionais os dispositivos legais estaduais que instituem a TACIN e o regime de ICMS por estimativa simplificada; (iii) determinar se há modulação de efeitos da decisão proferida na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 que impeça a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de primeiro grau pode declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de norma tributária, especialmente quando inexistir controvérsia fática e estiverem em jogo princípios constitucionais de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STF e do próprio TJMT.

4.

O regime de estimativa simplificada do ICMS instituído por norma infralegal, ao afastar a sistemática do lançamento por homologação e adotar base de cálculo presumida, viola o art. 146, III, “b”, da CF/1988, sendo reiteradamente declarado inconstitucional por este Tribunal.

5.

A TACIN, por financiar serviço de combate a incêndio, configura taxa sobre atividade indivisível e de interesse geral, sendo incompatível com o art. 145, II, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 16 da Repercussão Geral e reafirmado nos julgamentos da ADI no 2.908/SE e do RE 1.179.245/MT.

6.

A modulação inicialmente fixada na ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 foi revista nos embargos de declaração, prevalecendo a eficácia ex tunc da decisão, em conformidade com o entendimento do STF.

7.

Embora a extinção de execução por crédito inferior ao valor mínimo legal constitua faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, a ausência de impugnação recursal sobre esse ponto autoriza a manutenção da sentença por ausência de devolutividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo de primeiro grau pode declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de norma tributária que contrarie a Constituição, em sede de execução fiscal.

2.

O regime de ICMS por estimativa simplificada instituído por norma infralegal viola os princípios da legalidade e da reserva legal tributária.

3.

É inconstitucional a instituição de taxa para custeio de serviços gerais e indivisíveis, como o combate a incêndio.

4.

A eficácia da declaração de inconstitucionalidade da TACIN no Estado de Mato Grosso é ex tunc, conforme jurisprudência do STF e decisão do TJMT em controle concentrado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Procuradoria Geral, contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2017217645, que visa à cobrança de crédito tributário constituído em face de WENDER NUNES CARDOSO – ME, por ausência de recolhimento do ICMS sob o regime da estimativa simplificada, ausência de pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e

irregularidade na escrituração de livros fiscais.

Na peça inicial da execução, a Fazenda Pública estadual sustentou a existência de crédito líquido, certo e exigível, no valor de R$ 63.068,38 (atualizado em 14/05/2018), conforme discriminado na referida CDA. O débito teria origem na suposta inadimplência do contribuinte relativamente a tributos estaduais, com destaque para o ICMS sob o regime da estimativa simplificada, previsto no art. 30, V, da Lei Estadual no 7.098/98, e para a cobrança da TACIN, prevista na Lei Estadual no 4.547/82.

O título executivo exequendo foi instruído com a respectiva CDA, cujo teor detalha os fundamentos legais e os valores componentes do crédito tributário, incluindo correção monetária, juros, multa e encargos legais.

O juízo de origem, ao examinar os elementos constantes dos autos, proferiu sentença reconhecendo, de ofício, a nulidade parcial da CDA, declarando a inexigibilidade dos créditos concernentes à TACIN e ao ICMS sob o regime de estimativa simplificada, por vício de inconstitucionalidade das normas instituidoras de tais exações. Fundamentou a decisão em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assentaram a necessidade de edição de lei em sentido formal para instituição de regime de apuração por estimativa do ICMS, bem como a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN por afronta à natureza divisível do serviço de combate a incêndios, incompatível com a exigência de taxa.

A sentença declarou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, no que se refere aos créditos tidos como inconstitucionais, restando subsistente apenas o débito relacionado à irregularidade de escrituração, cujo valor, entretanto, foi reconhecido como inferior a 160 UPFs/MT, razão pela qual, com fulcro na Lei Estadual no 10.496/2017, foi determinada também a extinção da execução quanto a esse resíduo, por se tratar de crédito considerado irrecuperável, conforme os critérios de conveniência administrativa. (Id. 288453893).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a declaração de nulidade dos créditos tributários fundados na cobrança da TACIN e do ICMS por estimativa não poderia ter sido operada com efeitos retroativos, em razão da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000. Sustenta, ainda, a superveniência de repercussão geral reconhecida no Tema 1282 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndios, requerendo, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte. Pugna, por fim, pela reforma integral da sentença. (Id. 288453895).

Recurso tempestivo (Id. 2884. Sem preparo por isenção legal.

Não há contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Sem parecer ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao examinar os fundamentos lançados na inicial da execução fiscal ajuizada com fulcro na Certidão de Dívida Ativa no 2017217645, reconheceu, de ofício, a nulidade dos créditos tributários decorrentes da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e do ICMS submetido ao regime de estimativa simplificada, determinando, por conseguinte, a extinção da execução, inclusive quanto ao resíduo remanescente alusivo à infração por irregularidade de escrituração, por se tratar de crédito de valor inferior a 160 UPFs/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos essenciais: (i) à possibilidade de reconhecimento
ex officio
, pelo juízo monocrático, da inconstitucionalidade dos créditos que lastreiam a CDA; (ii) à validade das normas que fundamentam a instituição da TACIN e do ICMS por estimativa; e (iii) à alegada incidência de modulação de efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça local, nos autos da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

De início, impõe-se reconhecer que, à luz da jurisprudência sedimentada tanto no Supremo Tribunal Federal quanto neste Tribunal de Justiça, é legítima a atuação do magistrado de primeiro grau no sentido de declarar, de ofício, a inconstitucionalidade de norma que institua tributo em afronta aos princípios constitucionais, especialmente quando se tratar de matéria de ordem pública e inexistir controvérsia fática. Tal entendimento foi afirmado, por exemplo, no julgamento do recurso no processo no 1011510-49.2019.8.11.0000, de relatoria do Juiz Márcio Aparecido Guedes, cuja ementa consagrou a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade em sede de execução fiscal, notadamente quando em jogo a aplicação de norma tributária inconstitucional.

No caso em apreço, verifica-se que os débitos exequendos decorrem, em parte, da aplicação do art. 30, inciso V, da Lei Estadual no 7.098/98, regulamentado pelo Decreto Estadual no 2.734/2010, dispositivo que instituiu, no âmbito estadual, o regime de estimativa simplificada para apuração do ICMS. A sentença recorrida bem pontuou que tal modelo, ao afastar o lançamento por homologação e substituir a base de cálculo efetiva por uma presunção setorial, inova a hipótese de incidência tributária, em violação ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre normas gerais de direito tributário, inclusive quanto à definição de base de cálculo e modalidade de lançamento.

A jurisprudência deste Tribunal, de modo reiterado e pacífico, tem proclamado a inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa simplificada instituído por norma infralegal. É o que se extrai, por exemplo, da Remessa Necessária Cível n. 1010053-48.2022.8.11.0041, de relatoria da Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravelas, e da Apelação Cível n. 1000384-33.2023.8.11.0106, de relatoria do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, que rechaçaram a validade de tal regime por manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da reserva legal tributária, consagrados nos arts. 150, I, da Constituição da República, e 97 do Código Tributário Nacional.

No tocante à TACIN, igualmente não remanescem dúvidas acerca de sua inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP), fixou a tese de que é vedada a instituição de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por se tratar de atividade geral, indivisível e essencial, incompatível com a noção de serviço público específico e divisível exigida pelo art. 145, II, da Constituição Federal.

O entendimento foi reiterado no julgamento da ADI no 2.908/SE, ocasião em que o Plenário da Suprema Corte conferiu à declaração de inconstitucionalidade eficácia
ex tunc
. No plano local, a matéria foi enfrentada de forma específica no julgamento do RE 1.179.245/MT, no qual o Supremo Tribunal Federal reafirmou a inconstitucionalidade da TACIN instituída no Estado de Mato Grosso.

Ainda que o Tribunal de Justiça deste Estado, ao apreciar a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, tenha inicialmente modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para atribuir-lhe eficácia
ex nunc
, tal orientação foi posteriormente revista por ocasião do julgamento de embargos de declaração, prevalecendo o entendimento conforme à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação
ex tunc
da decisão.

A decisão proferida em sede de controle concentrado estadual, portanto, mantém-se hígida, dotada de eficácia
erga omnes
e vinculante, conforme dispõe o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil.

Quanto ao argumento recursal fundado na afetação do Tema 1.282 à sistemática da repercussão geral, impende salientar que o referido tema, embora trate da constitucionalidade de taxas estaduais de combate a incêndios, ainda não foi julgado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo, por ora, decisão com eficácia vinculante que se sobreponha à orientação consolidada nesta Corte e na jurisprudência do Pretório Excelso. Ademais, a TACIN mato-grossense revela-se genérica e desvinculada de qualquer individualização de serviço, razão pela qual não se enquadra, nem em tese, na exceção delineada para taxas de serviços públicos específicos e divisíveis.

Por fim, no que se refere ao crédito remanescente, atinente à irregularidade de escrituração, é incontroverso que seu valor é inferior ao limite estabelecido no art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017 (160 UPFs/MT). Embora este Relator, em outras oportunidades, tenha defendido que a extinção de ofício da execução, por ínfimo valor, não pode ser decretada de ofício, por se tratar de faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017 e da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, no caso em tela, a ausência de impugnação recursal quanto a esse ponto autoriza a manutenção da sentença por ausência de devolutividade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025